Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-86.2024.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002339-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 034.636.531-76 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE APARELHO CELULAR ADQUIRIDO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

O mero atraso na entrega do produto não gerou dano à personalidade da consumidora, ou há sua honra e dignidade. O ocorrido é mero dissabor, aborrecimento, irritação, incapaz de gerar dano à honra do consumidor. O atraso na entrega deve ser somada com outros fatores que realmente ofendam a dignidade do consumidor, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002339-86.2024.8.11.0002

APELANTE: ALINE RODRIGUES DE ARAÚJO

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALINE RODRIGUES DE ARAÚJO
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002339-86.2024.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“adquiriu um smartphone Samsung Galaxy S21 FE, 5G, 128GB RAM, no valor de R$ 1.888,95, em 28/11/2023. Após o pagamento, o produto não foi entregue. A entrega ocorreu apenas após a intimação judicial, em 25/01/2024, quase três meses depois da compra”.

Diz que,
“A empresa ré alegou que tentou entregar o produto, mas não havia ninguém na residência da apelante. No entanto, não há nos autos qualquer prova concreta de tais tentativas de entrega. A ausência de prova quanto às tentativas de entrega e a entrega efetiva apenas após o início da ação judicial indicam que a empresa não cumpriu com a obrigação de entrega em tempo hábil”.

Argumenta que
“O atraso de quase três meses na entrega de um produto essencial, como um aparelho celular, que é fundamental para a comunicação, trabalho e bem-estar diário, configura um transtorno significativo. A situação extrapola o mero dissabor e gera o direito a compensação por danos morais. A entrega deveria ocorrer durante o período de férias escolares, quando há maior presença de pessoas na residência da apelante. A alegação de que não havia ninguém disponível para receber o produto é, portanto, implausível”.

Pede o provimento do recurso e a procedência do pedido de indenização (id. 234855154).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 234855157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALINE RODRIGUES DE ARAÚJO
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1002339-86.2024.8.11.0002, da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A controvérsia é se o atraso na entrega de produto celular adquirido pela internet causa ao consumidor compensação por dano moral.

Na inicial, disse a consumidora que teria adquirido o celular e que teria ocorrido o cancelamento sem a devolução dos valores.

Entretanto, no curso do processo, a parte ré conseguiu entregar o aparelho, de modo que a autora desistiu do pleito de obrigação de fazer, mantendo apenas o pedido de compensação, pelo atraso na entrega.

Analisando o contexto do ocorrido, entendo que o mero atraso na entrega do produto não gerou dano à personalidade da consumidora, ou há sua honra e dignidade. O ocorrido é mero dissabor, aborrecimento, irritação, incapaz de gerar dano à honra do consumidor.

O atraso na entrega deve ser somada com outros fatores que realmente ofendam a dignidade do consumidor, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO MÍNIMO NA ENTREGA DE PRODUTO - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. - Não há que se falar em dano moral se a mercadoria adquirida pelo consumidor foi entregue, com atraso mínimo, tratando-se a circunstância de mero dissabor do cotidiano, especialmente porque a autora não comprovou qualquer peculiaridade no caso, apta a gerar o suposto abalo psicológico. V .v.: - Comprovadas a compra via internet e a falta de entrega oportuna e tempestiva do produto, no prazo estipulado entre as partes, é reconhecido à adquirente o direito à reparação dos prejuízos suportados - O descaso da Ré, que privou a Compradora da utilização da mercadoria adquirida, bem como lhe obrigou a perder tempo útil para a resolução do problema, provoca os sentimentos de impotência social, frustração e indignação, que ensejam reparação moral - "Compra pela internet - não entrega do produto: A demora ou a não entrega de produto adquirido pela internet acarreta, em regra, dano moral."(Enunciado no 8.1, do Eg. TJPR)- Para a fixação do valor da indenização extrapatrimonial devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões, bem como se adequar aos parâmetros jurisprudenciais
.” (TJ-MG - AC: 10000222274128001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. CAFETEIRA ENTREGUE CERCA DE UM MÊS APÓS A DATA PREVISTA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Dano moral não configurado. O atraso na entrega do produto, por si só, não configura dano moral in re ipsa, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se restar demostrada a ocorrência de violação a algum direito da personalidade - o que não ocorreu na hipótese. 2. O mero dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral e, se assim não se entender, acabaremos por banalizá-lo, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO
.” (TJ-RJ - APL: 03006697420208190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 31/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024